Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010175-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 441.988.841-53 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO FORNECEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
:

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos
Morais ajuizada
em face do BANCO PARANÁ S/A. A autora, pensionista do INSS, alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado n.o 77014519093-101, de onde decorrem descontos mensais de R$109,36 em sua folha de pagamento desde novembro de 2021, e requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(
i) verificar se o BANCO PARANÁ S/A demonstrou a validade da contratação do empréstimo consignado alegado;

(
ii
) definir se há fundamento para a repetição em dobro dos valores
descontados indevidamente;

(
iii
) apurar a ocorrência de danos morais e sua eventual quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando suas alegações forem verossímeis ou ele se encontrar em condição de hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

O BANCO PARANÁ S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que o contrato apresentado não possui assinatura digital certificada pela ICP-Brasil e não foi demonstrada a validade do documento ou a existência dos contratos originais que supostamente deram origem ao refinanciamento alegado.

A ausência de comprovação da legalidade da contratação configura cobrança indevida, devendo ser aplicada a repetição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a má-fé presumida da instituição financeira ao realizar os descontos sem a devida comprovação.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de natureza
alimentar configura dano moral
em razão do abalo psicológico e da violação à dignidade do consumidor, especialmente considerando-se a hipossuficiência econômica da autora. Fixar a indenização em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como à função pedagógica e compensatória da reparação.

Determina-se, ainda, a cessação imediata dos descontos na folha de pagamento da autora,
sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecida
a inexistência do contrato de n.o 77014519093-101 e condenada a instituição
financeira:

(i) à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ressalvada a compensação de eventual quantia sacada pela autora;

(
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais);

(
iii
) à cessação dos descontos na folha de pagamento da autora, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da regularidade de contrato bancário atribui ao fornecedor a responsabilidade pela repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de natureza alimentar enseja a condenação por danos morais, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo adicional, por configurar dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V;
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297.

TJ-MT, Apelação Cível n.o 1009991-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

TJ-MT, Apelação Cível n.o 000304998.2018.8.11.0046, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.04.2023.

TJ-MT, Apelação Cível n.o 100099127.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

MARIA APARECIDA BEZERRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de
Contrato
Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos
Morais
ajuizada

em face
do
BANCO PARANÁ S/A
,

julgou improcedente
os pedidos iniciais
,
mantendo a validade do
contrato
n.o 77014519093-101
objeto da ação.

A

A
pelante
sustenta, em síntese,
que o Banco Apelado apresentou tão somente um contrato com assinatura digital, o qual não possui nenhum valor probatório, visto que a consumidora não possui certificado digital.

Realça também que
não há comprovação alguma de que a assinatura corresponde ao contrato apresentado pelo Banco demandado
, bem como
afirma

que a
referida
assinatura não é certificada
pelo ICP
-
Brasil
,
situação
que poderia conferir presunção relativa de sua veracidade.

Salienta que a juntada de foto da carteira de identificação da Apelante não é meio
apto de prova
, visto que não há como se aferir se a imagem foi capturada
no momento em que
se alega a realização do suposto contrato.

Com essas considerações, requer a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, em razão da não
comprovação da existência do contrato financeiro, eis que o Banco não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a validade da contratação.

Em suas contrarrazões,
o
Banco a
pelado
pugnou pelo desprovimento recursal (ID

257583163
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARIA APARECIDA BEZERRA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito
e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PARANÁ S/A
,
sustentando
ser pensionista do INSS e
alegando que desde novembro de 2021 vem sendo descontado o valor de R$109,36 de sua folha mensal em razão do contrato de n.o

77014519093-101, o qual afirma não ter firmado.

Em razão disso, requereu a condenação do
BANCO PARANÁ S/A
ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Após a apresentação de contestação pela instituição financeira,
a
Magistrad
a
de origem julgou improceden
tes
os pedidos iniciais, manifestando-se nos seguintes termos:

“
As argumentações da parte autora, de que não realizou o empréstimo consignado com a ré, não merecem ser acolhidas.

Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a existência de contratação de empréstimo consignado com desconto em
beneficio
previdenciário decorrente do contrato assinado de empréstimo pessoal da autora junto a Ré, observando-se que não se mostra viável a ampliação objetiva da lide pretendida pela autora visando o
reconhecimento de vicio atinente a erro ou irregularidades contratuais que não podem ser extraídas da inicial que partiu da premissa de inexistência de contratação com desconto em
beneficio
previdenciário,
ou seja
o imbróglio processual gira ao fato da autora não reconhecer a contratação da qual decorreria descontos em seu
beneficio
.

Em que pese
as
afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “
selfie
” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.

(...)

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em
beneficio
previdenciário quanto esta autorização se mostra incontroversa nos autos.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono,
afirma
categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

(...)

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO
C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
”

Pois bem.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é
imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”
.

O Código de Defesa do Consumidor tra
ta
, ainda,
da inversão do ônus da prova
em seu art. 6o, inciso VIII, estabelecendo como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na hipótese dos autos,
o
BANCO
PARANÁ S/A

anexou
aos autos o contrato no
77014519093-101, alegando se tratar de refinanciamento de dívida anterior inadimplida pela Apelante, com o saldo líquido final de R$81,57.

Consta do referido documento suposta assinatura digital acompanhada do documento de identificação da parte autora, veja-se:

A assinatura digital foi contestada pela Apelante sob o argumento de que
a referida assinatura não é certificad
a
pelo ICP-Brasil.

De fato,
os
avanços tecnológicos e a crescente inclusão digital transformaram significativamente o mundo dos negócios, proporcionando maior agilidade e praticidade nas contratações, especialmente no setor bancário. A validade dessas operações é reconhecida, desde que a instituição financeira adote medidas de segurança eficazes, capazes de prevenir ou mitigar alegações de fraude ou erro bancário.

Contudo,
o
documento apresentado pelo
B
anco não possui o condão de comprovar a efetiva contratação,
visto que não
restou demonstrado
que a assinatura se deu por meio da Assinatura Digital
ICP-Brasil, regulamentada na Resolução
CG ICP-Brasil n.o 182, de 18 de fevereiro de 2021, cuja função é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos de forma eletrônica.

Ainda que possa se reconhecer a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, não há, no contrato, sequer o endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura.

Além disso, tratando-se de suposta dívida renegociada, caberia à instituição financeira
a comprovação da existência dos contratos originais, indicando o valor contratado, a quantidade de prestações, o início e o término do contrato
.

Assim, entendo que deve ser invertida a conclusão sentencial quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que o
BANCO PARANÁ
não se desincumbiu de comprovar a legalidade
da contratação e
dos descontos realizados,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
, ônus que lhe incumbia.

A propósito, segue julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In
casu
,
não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91.2023.8.11.0002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO -–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que tenha validade
a
referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído
.
”

(TJ-MT - AC: 00030499820188110046, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
.)

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica
consistente no contrato de n.o
77014519093-101
e
a restituição de valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, ressalvada a possibilidade de compensação de eventual quantia sacada
por ela
,

o
que,
frisa-se
, não ficou demonstrada nos autos
, de modo que t
al questão
poderá
resolvida em sede de cumprimento de sentença
.

Em relação ao pedido de restituição do valor indevidamente descontado na forma dobrada, entendo que razão assiste a Apelante.

Isso porque, inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que
o réu se beneficiou
ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé da instituição financeira.

No mais, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (
g.n
).

Passando a análise
do pedido de dano moral
,
na hipótese
, a conduta inadequada do
réu
, que culminou na prestação defeituosa de seus serviços, impôs à
a
utora a repetida ocorrência de descontos indevidos sobre seus rendimentos de aposentadoria.

Ressalte-se que tais rendimentos possuem natureza alimentar, o que acentua a gravidade da situação.

E
mbora não haja critérios pré-determinados para
a
fixação
do dano extrapatrimonial
, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em análise, a
o sopesar
todos os
fatores
acima elencados
, tem-se que os danos morais devem ser
fixados em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado ao caso, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o
recurso interposto para reconhecer a inexistência do contrato de n.o
77014519093-101
e

condenar
a instituição financeira

a
o dever de promover a repetição em dobro de toda quantia que indevidamente retirou da remuneração
da Apelante
, autorizando, contudo,
eventual compensação;
condeno

também
o BANCO
PARANÁ S/A
ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Advirta-se o Banco Apelado sobre a necessidade de cessação dos descontos
na folha de pagamento da autora
, com urgência,
sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025